Tribunal: TJDFT
Processo: 0784450-72.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0784450-72.2024.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ANDREIA REJANE FERRAZ DA PAZ ARANTES, AUBELD PEREIRA DA PAZ AGRAVADO: THANIA RODRIGUES DA SILVA, THANIA RODRIGUES DA SILVA 02530979162 DESPACHO Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões ao agravo interno apresentado, em 15 (quinze) dias úteis. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 4 de agosto de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza Relatora